Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O dano moral, por sua natureza in re ipsa, não comporta prova, senão do próprio fato capaz de repercutir nos atributos da personalidade ou no estado anímico da pessoa, segundo revela a experiência comum e os valores sociais, éticos e morais difundidos na sociedade.

2. No caso em apreço, segundo o laudo pericial, ficou evidente a falha na prestação do serviço pelo corpo clínico do hospital e o erro de diagnóstico tinha o potencial de agravar o quadro clínico da paciente.

3. Assim, demonstrada a falha no serviço e a relação de causalidade com o resultado (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil), o reconhecimento do dano moral é irrefutável.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.